Tribunal: CARF
Processo: 10935.731140/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.731140/2019-54
ACÓRDÃO
3301-014.646 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O pagamento da exigência, sendo uma das modalidades de extinção do
crédito tributário, é incompatível com o julgamento do recurso voluntário.
A extinção do débito, mediante quitação integral por pagamento, sem
ressalva, importa em desistência do recurso voluntário interposto e
encerra o litígio no âmbito do processo administrativo fiscal, nos termos do
art. 133, §2o do RICARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.646 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731140/2019-54
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
Tratam-se de contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público-Pasep, no total de R$ 1.964.585,94, conforme a Lei no 9.715 de
25/11/98, devidas pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no
valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas, Receitas de Transferências
Correntes e de Capital Recebidas.
Tudo, conforme informações detalhadas no Relatório Fiscal do Processo às fls.
12/40.
IMPUGNAÇÃO
Cientificada, a contribuinte apresentou sua Impugnação, fls. 500/506,
asseverando, em apertada síntese, que:
1 – Não foram excluídas da base de cálculo da contribuição ao Pis/Pasep as
deduções de receita para a formação do Fundeb, conforme interpretação dada
pela Solução de Consulta no 278/2017.
2 – Não foram excluídas da base de cálculo da contribuição ao Pis/Pasep as
deduções relativas a receitas correntes não arrecadadas, contas-contábeis:
*9.1.0.0.00.00 – Renúncia; *9.2.0.0.00.00 – Restituições e *9.3.0.0.00.00 –
Descontos Concedidos.
3 – Foram incluídas na base de cálculo da contribuição ao Pis/Pasep receitas que
pertencem a outra pessoa jurídica, com CNPJ distinto e contabilidade
descentralizada, a Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Campo Mourão.
Ao final, requer:
... seja a municipalidade impugnante isentada do pagamento da multa
imposta, ante as inconsisstências apontadas.
Alternativamente, pede que sejam realizadas as adequações na base de
cálculo do PIS/PASEP apontadas na presente impugnação para que seja
atribuído o valor condizente com as práticas mencionadas.
Em análise da impugnação, a 11a TURMA DA DRJ01 por meio do acórdão 101-
002.528 julgou parcialmente procedente o lançamento, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.646 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731140/2019-54
3
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas. As transferências para a formação do FUNDEB
devem ser deduzidas na apuração da base de cálculo da contribuição; já as
transferências recebidas do FUNDEB devem fazer parte da base de cálculo
apurada, nos termos da Solução de Consulta COSIT no 278 de 01/06/2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão a Recorrente apresenta recurso voluntário reiterando
os termos da impugnação em relação a não exclusão da base de cálculo da contribuição ao
Pis/Pasep as deduções relativas a receitas correntes não arrecadadas, contas-contábeis:
*9.1.0.0.00.00 – Renúncia; *9.2.0.0.00.00 – Restituições e *9.3.0.0.00.00 – Descontos Concedidos,
bem como as receitas da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo
Mourão.
Em manifestação de fls. 581 da ECOA – Litígio/09a – no 517/2021 foi constado que
após decisão parcial e apuração dos valores, a Recorrente realizou em 21/12/2020 a quitação do
débito conforme extrato de fls. 578., o que implicaria em perda do objeto e arquivamento.
Dado ciência ao Recorrente, este comparece aos autos (fls. 586/588) informando
que perda do objeto somente se dará por renúncia oi desistência da via administrativa e que o
pagamento não ocorreu por reconhecimento como devido, mas por inscrição indevida do CADIN.
Assim, pede prosseguimento do recurso.
Diante de tal manifestação o processo, conforme despacho de devolução de fls.
595, o processo foi encaminhado a este Colegiado em espeito ao direito de defesa para fins de
deliberação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Pois bem. Ante as informações de fls .581 da ECOA – Litígio/09a – no 517/2021 em
que foi constado que após decisão parcial e apuração dos valores, o Recorrente realizou em
21/12/2020 a quitação do débito conforme extrato de fls. 578, bem como manifestação do
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.646 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731140/2019-54
4
Recorrente de fls. 586/588 reconhecendo a quitação, embora questione que não ocorreu por
reconhecimento dos valores como devido, mas em razão de inscrição indevida do CADIN, resta a
este Colegiado manifestar-se sobre seguimento do litígio, como pleiteado.
Como cediço, o litigo administrativo surge quando, após a notificação do sujeito
passivo acerca da lavratura do auto de infração com informações sobre pagamento e
apresentação de recurso, este decide pela apresentação defesa que terá como consequência a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão administrativa irrecorrível, conforme
artigo 151, III do CTN, vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo
Neste sentido, se de fato ocorreu algum equívoco em relação da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, como apontado pelo Recorrente em sua manifestação (fls.
568/588) esta deveria ter buscado outras opções para resolução ou ter realizado alguma ressalva
em relação ao pagamento, o que não consta nestes autos.
O artigo 156, inciso I do CTN é claro ao dispor que o pagamento extingue o crédito
tributário, o que tem como consequência o fim de qualquer litígio administrativo em relação ao
crédito tributário imputado, em vejamos:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Neste sentido, o artigo 133, §2o do RICARF – Portaria MF no 1.634/2023 preceitua
que a extinção do débito sem ressalva, importa em desistência ao recurso, veja-se:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
Nesta linha de entendimento é o posicionamento deste Colegiado:
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. O pagamento da exigência, sendo uma das modalidades
de extinção do crédito tributário, é incompatível com a interposição de recurso. A
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.646 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.731140/2019-54
5
extinção do débito, mediante quitação integral por pagamento, sem ressalva,
importa em desistência do recurso voluntário interposto e encerra o litígio no
âmbito do processo administrativo fiscal, nos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II do RICARF.
(Numero
do
processo:
10980.726400/2013-39
Turma:
Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão: Mon Dec 19 00:00:00 UTC 2022 Data da publicação: Tue Jan 31 00:00:00
UTC 2023).
Assim, em que pese os argumentos apresentados pelo Recorrente no que tange à
motivação do pagamento, fato é que não há qualquer ressalva e feita a opção pelo pagamento
com consequente extinção do crédito tributário, houve renúncia em relação ao recurso voluntário
interposto, sendo vedado a este Colegiado realizar qualquer apreciação das matérias
apresentadas.
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 601
DF CARF MF
Original